Tribunal: TJSP
Processo: 0027814-89.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos deduzidos em ação de reparação de danos materiais c.c. indenização por dano moral proposta contra Prefeitura Municipal de Jales e a Elektro Redes S.A. Pretensão calcada em alegada negligência das rés e falha na prestação de serviço público.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito

Ementa:

I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos deduzidos em ação de reparação de danos materiais c.c. indenização por dano moral proposta contra Prefeitura Municipal de Jales e a Elektro Redes S.A. Pretensão calcada em alegada negligência das rés e falha na prestação de serviço público.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'a', da Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da 12a Câmara de Direito Público.